Tribunal: TJMT
Processo: 1017632-34.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017632-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empreitada, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (ADVOGADO), SEPCO1 CONSTRUCOES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 14.139.738/0001-49 (AGRAVANTE), ESCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.848.125/0001-15 (AGRAVADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de
pré
-executividade, na qual se alegou nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios de localização da parte executada, apesar da existência de endereço certo e identificável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de nulidade da citação por edital pode ser apreciada em sede de exceção de
pré
-executividade, mesmo após o trânsito em julgado; (
ii
) estabelecer se houve o efetivo esgotamento das diligências necessárias para a validade da citação ficta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida constitui pressuposto de existência e desenvolvimento regular do processo, sendo matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, inclusive em exceção de
pré
-executividade.

A nulidade da citação não se submete à preclusão nem aos efeitos da coisa julgada, por se tratar de vício que pode comprometer a formação da relação processual.

A citação por edital exige o esgotamento prévio de todos os meios disponíveis para localização da parte, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

A atuação de curador especial, em razão de citação ficta, não afasta a possibilidade de rediscussão da validade da citação quando arguida pela própria parte interessada.

A decisão recorrida incorre em deficiência de fundamentação ao afastar a alegação de nulidade com base apenas na coisa julgada, sem examinar concretamente as diligências realizadas para localização da parte.

A verificação do esgotamento das diligências demanda análise específica das circunstâncias do caso, o que deve ser realizado pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade da citação constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive em exceção de
pré
-executividade. 2. A citação por edital somente é válida quando demonstrado o esgotamento de todos os meios para localização do réu. 3. A rejeição da alegação de nulidade da citação exige análise concreta e fundamentada das diligências realizadas, não sendo suficiente o fundamento de coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 239, 256 e 278.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0012147-37.2023.8.16.0000, Rel. Juiz Subst. Anderson Ricardo Fogaça, 19ª Câmara Cível, j. 17.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1017632-34.2026.8.11.0000

SEPCO1 CONSTRU
ÇÕ
ES DO BRASIL LTDA
X
ESCAL ENGENHARIA E CONSTRU
ÇÃ
O LTDA
–
EPP
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
do Cumprimento de Sentença nº 1001926-63.2021.8.11.0007,
manejado por
SEPCO1 CONSTRU
ÇÕ
ES DO BRASIL LTDA
X
ESCAL ENGENHARIA E CONSTRU
ÇÃ
O LTDA
–
EPP
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pela ora agravante.

Para tanto,
a agravante sustenta, em síntese, que a citação por edital realizada na fase de conhecimento é nula, uma vez que não foram esgotados os meios disponíveis para sua localização, afirmando que a empresa possui endereço certo e conhecido,facilmente identificável mediante consulta ao CNPJ.

Aduz, ainda, que a nulidade da citação configura vício
transrescisório
, não sendo sanada pela coisa julgada, bem como que o juízo a quo incorreu em contradição ao reconhecer o comparecimento espontâneo da executada para extinguir a curatela especial, mas, ao mesmo tempo, negar as consequências jurídicas benéficas decorrentes desse ato.

O pedido liminar de
antecipação da tutela recursal
foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso cumpre analisar a
possibilidade de reconhecimento da nulidade da citação por edital realizada na fase de conhecimento, bem como à alegação de que tal matéria não se submete aos efeitos da preclusão ou da coisa julgada.

Direto ao ponto, é cediço que a
citação válida constitui pressuposto de existência e desenvolvimento regular do processo, sendo matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, inclusive em sede de exceção de
pré
-executividade.

Por essa razão, não se submete aos efeitos da preclusão, nos termos da orientação consolidada da jurisprudência, não sendo possível afastar sua análise sob o exclusivo fundamento de que a sentença transitou em julgado.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. CONFIGURADA. NÃO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEMANDADO. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INAPLICÁVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A citação, enquanto requisito de validade do processo, constitui matéria de ordem pública e não está sujeita a preclusão nos moldes do artigo 278 do Código de Processo Civil
. 2. A citação por edital prevê, consoante pacificada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o esgotamento das vias para localização do demandado. 3. A consulta dos sistemas SISBAJUD e INFODUD, por si só, não esgota os meios possíveis de localização. 4. É nula a citação por edital feita sem o esgotamento de todas as diligências possíveis para encontrar o demandado.

(TJ-PR 00121473720238160000 Foz do Iguaçu, Relator.: substituto
anderson

ricardo

fogaca
, Data de Julgamento: 17/07/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/07/2023)

No caso concreto, verifica-se que a decisão
de origem
rejeitou a exceção de
pré
-executividade sob o fundamento de incidência da coisa julgada, sem proceder ao exame efetivo da alegação de nulidade da citação por edital.

Em
bora conste que a matéria tenha sido ventilada na fase de conhecimento, observa-se que a arguição ocorreu por meio de curadora especial, nomeada em razão da citação ficta, o que, por sua própria natureza, limita a profundidade da defesa técnica, não sendo suficiente para afastar, de forma definitiva, a possibilidade de reexame da validade da citação quando suscitada pela própria parte interessada.

Ademais,

dos elementos constantes dos autos, extrai-se que houve tentativa de localização da agravante em endereço indicado, a qual restou infrutífera, tendo sido certificado que a empresa não mais funcionava no local, o que ensejou a adoção da citação ficta. Também consta que o Juízo determinou a citação por edital após diligências realizadas por meio dos sistemas disponíveis.

Todavia, a aferição acerca do efetivo esgotamento das diligências necessárias à localização da parte, requisito indispensável à validade da citação por edital, demanda análise concreta e fundamentada das circunstâncias do caso, o que não foi adequadamente realizado na decisão recorrida.

Não se mostra suficiente, portanto, o simples afastamento da alegação sob o argumento de preclusão, sendo imprescindível o enfrentamento específico da matéria, sobretudo por se tratar de vício que pode comprometer a própria formação da relação processual.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento de que a questão suscitada pela agravante deve ser apreciada pelo juízo de origem, com exame detalhado das diligências empreendidas para localização da parte, a fim de se aferir a validade da citação por edital realizada na fase de conhecimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso
, para determinar que o juízo de origem aprecie, de forma fundamentada, a alegação de nulidade da citação suscitada em exceção de
pré
-executividade, por se tratar de matéria de ordem pública não sujeita à preclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026